Tribunal: TJES
Processo: 0005310-68.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005310-68.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALDINEY TORE SILVA

APELADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005310-68.2018.8.08.0030

APELANTE/APELADA: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELANTE/APELADA: LAURA LEITE SOUZA SILVA, representada por seu genitor VALDINEY TORE SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR.ª EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE INVAGINAÇÃO INTESTINAL. SEQUELAS NEUROLÓGICAS. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO PARA TERAPIAS RELACIONADAS A TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta por menor representada, em face de operadora de plano de saúde, em razão de falha no atendimento médico que resultou em parada cardiorrespiratória, hipóxia e sequelas neurológicas.
2. Sentença que reconheceu a responsabilidade civil da requerida, determinou o custeio de tratamentos multidisciplinares (fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, equoterapia, natação e professor de apoio) e condenou ao pagamento de danos materiais e morais. Interposição de apelações por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve falha na prestação dos serviços médicos prestados pela operadora, com atraso no diagnóstico e agravamento do quadro clínico; (ii) saber se é cabível a exclusão das terapias prescritas (equoterapia, natação e professor de apoio); (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta redução; e (iv) saber se é devida a ampliação da condenação para abranger terapias relacionadas ao diagnóstico de transtorno do espectro autista, à luz do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Demonstração, por prova pericial judicial, do nexo causal entre a demora no diagnóstico da invaginação intestinal e o agravamento do quadro, afastando a tese de engasgo acidental.
5. Configuração de falha na prestação do serviço médico, caracterizada pelo atraso injustificado na realização de exames essenciais ao diagnóstico.
6. Manutenção do custeio das terapias prescritas, por integrarem a reabilitação das sequelas neurológicas diretamente relacionadas ao evento danoso.
7. Impossibilidade de ampliação do tratamento para terapias indicadas exclusivamente para o transtorno do espectro autista, por ausência de prova de eventual nexo causal do quadro clínico com o ilícito apurado.

8. Valor dos danos morais adequado às circunstâncias do caso e à gravidade das sequelas neurológicas permanentes, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil da operadora de plano de saúde configura-se quando demonstrado que a falha no atendimento médico, com atraso injustificado no diagnóstico, contribuiu diretamente para o agravamento do quadro clínico do paciente. 2. O custeio de terapias deve limitar-se aos tratamentos que guardem nexo causal direto com as sequelas decorrentes do evento danoso. 3. Não é possível impor à ré o custeio de terapias destinadas exclusivamente ao tratamento de condições clínicas sem relação causal comprovada com o ilícito.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 403; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.597.195/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 21/10/2024; TJES, APL nº 0018604-22.2007.8.08.0048, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1610166/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005310-68.2018.8.08.0030

APELANTE/APELADA: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELANTE/APELADA: LAURA LEITE SOUZA SILVA, representada por seu genitor VALDINEY TORE SILVA

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR.ª EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os presentes autos de recursos de apelação cruzados interpostos por
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e por
LAURA LEITE SOUZA SILVA
, esta representada por seu genitor, irresignadas com a sentença proferida pelo MMº Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares (id 14459814), que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais.

A sentença reconheceu a falha na prestação de serviços médicos que resultou em sequelas neurológicas na menor, condenando a requerida ao fornecimento de tratamentos multidisciplinares (fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, equoterapia, natação e professor de apoio), além do pagamento de R$ 1.280,00 (mil, duzentos e oitenta reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Pelas razões recursais de id 14459817, a Unimed Norte Capixaba pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (a) inexistência de erro médico, sustentando que a broncoaspiração decorreu de engasgo com leite materno e não de falha no diagnóstico; (b) ausência de nexo causal entre a conduta da equipe médica e as sequelas da autora; (c) a improcedência da condenação ao custeio de tratamentos que considera educacionais ou não cobertos (natação, equoterapia e professor de apoio); e, subsidiariamente, (d) a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Por sua vez, a autora Laura Leite Souza Silva apela (id 14459820), requerendo a reforma parcial da sentença para que seja ampliada a condenação da ré, a fim de abranger a integralidade dos tratamentos descritos nos laudos médicos mais recentes (id 14459811), especificamente a aplicação do método ABA e demais terapias intensivas, sob o argumento de que o tratamento é dinâmico e deve se adequar às necessidades evolutivas da menor, decorrentes das lesões cerebrais sofridas.

Contrarrazões apresentadas pela autora (id 14459823), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso. A Unimed não apresentou contrarrazões (id 14459828).

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer (id 16971917).

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

De início, convém destacar que a responsabilidade civil do plano de saúde demandado, enquanto pessoa jurídica prestadora de serviços médicos, deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que há inequívoca relação de consumo. O artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviços,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A partir desta premissa, impõe-se considerar que o ora demandado, enquanto prestador de serviços médicos, responde objetivamente pelos danos causados aos pacientes, independentemente da demonstração de culpa.

No entanto, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que quando se trata da atuação de médicos vinculados a estabelecimentos de saúde, a responsabilidade do hospital ou da clínica somente pode ser reconhecida caso reste demonstrada a culpa do profissional que realizou o atendimento. Isso porque a responsabilidade civil do médico, por se tratar de atividade intelectual e exigir conduta diligente e técnica, é subjetiva, dependendo da comprovação de culpa, conforme dispõe o §4º, do mesmo art. 14, do CDC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA DE CATARATA. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA QUE DECORRE DA COMPROVAÇÃO DE CONDUTA CULPOSA DO MÉDICO. SÚMULA Nº 586 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A não observância dos requisitos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC, e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 2.
Nos termos do entendimento pacificado pela Segunda Seção desta Corte, a responsabilidade do hospital é objetiva somente quando há má prestação de serviços relativos à internação do paciente e ao uso das instalações, dos equipamentos e dos serviços auxiliares
. 3. No que tange à atuação dos médicos contratados pelos hospitais, a sua responsabilidade é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto. 4. Na hipótese, modificar a conclusão do Tribunal estadual acerca da não configuração da conduta culposa do médico, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.597.195/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)

A operadora ré, por sua vez, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, atribuindo o evento danoso a um engasgo com leite materno sofrido pela menor, dissociado do quadro de invaginação intestinal.

Contudo, a análise detida do conjunto probatório, notadamente a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório, não socorre a tese defensiva.

O laudo pericial judicial (fls. 431/444) foi categórico ao estabelecer o nexo de causalidade entre a demora no diagnóstico e o agravamento do quadro clínico da infante. A
expert
concluiu expressamente que
"A ocorrência da broncoaspiração possui nexo com a invaginação intestinal"
, afastando a hipótese de mero engasgo acidental isolado.

Restou consignado na perícia que a criança deu entrada com vômitos e diarreia, evoluindo para sangramento nas fezes, sonolência e distensão abdominal. Segundo a perita:
"Diante do quadro clínico apresentado mostrava-se imperioso o diagnóstico de invaginação intestinal, havendo necessidade de uma investigação efetiva precoce, com antecipação dos exames complementares"
.

Ainda segundo a prova técnica, a postergação dos exames para o dia seguinte configurou falha, pois
"com a ausência do mesmo houve um retardo diagnóstico e consequente atraso no tratamento"
.

Portanto, demonstrada a negligência no atendimento inicial que culminou na parada cardiorrespiratória e hipóxia cerebral, exsurge o dever de indenizar, mantendo-se a responsabilidade da operadora de saúde.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AGRAVO RETIDO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO MÉRITO - FALHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E INJUSTA NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE A MENOR RECÉM-NASCIDO - PLANO DE SAÚDE CONTRATADO APÓS NASCIMENTO EMERGÊNCIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
ATENDIMENTO INICIAL NEGLIGENTE AGRAVAMENTO - EVOLUÇÃO DE QUADRO TRAUMÁTICO - NEGATIVA DE INTERNAÇÃO NA UTI. TRANSFERÊNCIA HOSPITAL PÚBLICO - SEQUELAS NEUROLÓGICAS
- DANO MORAL QUANTUM - PECULIARIDADES OBSERVADAS - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O indeferimento dos pedidos de juntada de documentação nova e de oitiva do perito em audiência, ocorreu em audiência de instrução e julgamento realizada em meados de 2015, quando interposto agravo retido, conforme previsto no Código de Processo Civil de 1973, então vigente. 2.
A causa de pedir e pedido constantes da inicial estão relacionados ao serviço prestado pelo hospital apelante quando do atendimento ao paciente acidentado
, sendo irrelevante para o deslinde da questão o atendimento posterior do nosocômio. 3. Muito embora o sistema admita a juntada de documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (art . 397 do CPC/1973, vigente à época dos fatos, atual art. 435), no caso, o relatório de atendimento médico que se pretendeu juntar, além de ter sido constituído dois anos antes da audiência de instrução, também não se presta a contrapor os fatos do processo. 4. Quanto ao pedido de oitiva o perito em audiência, o julgador de origem, entendeu suficientes os esclarecimentos por ele prestados nos autos, assinalando, com acerto, que o destinatário da prova é o juiz, a quem cabe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art . 130 do CPC/1973, atual art. 370, parágrafo único). 5. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada . Agravo retido conhecido e desprovido. 6. Hipótese em que um menor recém-nascido, de cinco dias de vida, deu entrada em hospital após acidente de trânsito, circunstância indicativa de que exigia cuidados especiais, no entanto, foi liberado sem adoção dos procedimentos necessários à aferição do seu real estado de saúde, que se agravou, levando, no dia seguinte ao acidente (após terceira ida ao nosocômio), à sua internação em UTI, em outro hospital (em razão de negativa do plano de saúde), já com graves consequências, que lhe causaram sequelas neurológicas. 7.
Ambos apelantes foram igualmente responsáveis pela demora no atendimento do segundo apelado e pelo agravamento da sua situação de saúde, o que justificou a condenação de forma solidária pelos danos extrapatrimoniais sofridos: tanto o hospital, pelo erro no procedimento inicial para verificação do trauma no recém-nascido, inequívoca vítima de acidente automobilístico (indicativo da gravidade da situação) e mesmo, acrescenta-se, por não ter providenciado a necessária internação até definição do plano de saúde (após o atraso de diagnóstico dos seus profissionais), conforme estado de necessidade indicado pelo perito; quanto a operadora do plano de saúde, pela negativa de cobertura, que tornou mais grave a situação difícil do menor (diretamente) e sua genitora (por ricochete e também diretamente, pois estava num período que também necessitava de cuidados especiais, mas enfrentou com seu filho recém-nascido situação que poderia ter sido evitada), no entanto, o atendimento de emergência somente foi providenciado após a terceira ida ao hospital (quarto atendimento médico), quando, diante da não internação na UTI, foi necessária a transferência para um nosocômio público, em município vizinho, sem a estrutura do hospital particular, onde permaneceram por quase um mês
. 8.
Em razão dos episódios convulsivos, iniciados em razão do atraso no atendimento correto, o menor sofreu sequelas neurológicas
. 9. Quanto ao valor da indenização por danos morais, objeto de irresignação de ambos os réus, considerando todas as peculiaridades do caso concreto, como forma de reparar a dor causada ao recém-nascido e sua genitora, pela falha no atendimento do serviço do hospital, que não observou os procedimentos necessários para o célere e correto diagnóstico do menor, causando agravamento de sua situação e, posterior, sequelas neurológicas, e também pela injusta negativa do plano de saúde para internação na UTI, que gerou mais atraso (agravamento) e transferência para hospital público, no qual permaneceram por quase um mês, em caso de inequívoca emergência médica, verificado já após a assinatura do contrato firmado em benefício de uma pessoa que acabara de nascer (repito); bem como para inibir a reiteração de condutas similares por parte do hospital e do plano de saúde, devem ser mantidos o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada autor (mãe e menor). 6. Recursos desprovidos. (TJ-ES - APL: 00186042220078080048, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 20/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2019)

Em avanço, no que tange à insurgência contra o custeio de equoterapia, natação e professor de apoio, a sentença também deve ser mantida. Tais terapias, prescritas pela equipe médica assistente (fl. 17 e fl. 406, mencionadas na sentença id 14459814), visam à reabilitação neuropsicomotora da criança, sendo parte integrante do tratamento necessário para minimizar as sequelas do erro médico reconhecido.

Portanto, veja-se, ainda que se esteja diante de um ilícito contratual, não se está a discutir cobertura contratual, mas uma obrigação de fazer atinente à reparação de um dano.

Por fim, quanto aos danos morais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), entende-se que o valor não comporta redução.

Tratando-se de sequelas neurológicas permanentes em criança de tenra idade, decorrentes de falha no serviço de saúde, o montante arbitrado mostra-se até ínfimo diante da gravidade da ofensa aos direitos da personalidade, atendendo aos princípios da proporcionalidade, não merecendo acolhida o pleito de minoração.

A corroborar referida conclusão, veja-se o seguinte aresto do C. STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ENTIDADE HOSPITALAR . CONDUTA MÉDICA: IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. QUANTUM DO DANO MORAL. INCONFORMISMO . VALOR CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DO CASO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS: CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. 2.
No caso, o montante fixado em R$300.000,00 (trezentos mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos graves danos morais causados à vítima, que sofreu lesões físicas e neurológicas incapacitantes e permanentes, em razão de conduta imperita e negligente do corpo médico da recorrente, durante o pós-operatório
. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ: "No caso de responsabilidade civil contratual, decorrente de erro médico, os juros moratórios devem fluir a partir da citação" (AgInt nos EDcl no REsp 1 .873.426/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe de 04/12/2020). 4 . Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1610166 BA 2019/0323334-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021)

Portanto, o recurso da operadora de plano de saúde deve ser desprovido.

Já a autora recorre pleiteando a ampliação da condenação para incluir novas terapias especificadas em laudo superveniente (método ABA, hidroterapia, etc.), alegando a necessidade de adequação dinâmica do tratamento.

Em que pese a argumentação da recorrente, a sentença recorrida analisou com acerto a delimitação da responsabilidade civil no caso concreto.

Os novos pedidos terapêuticos (id 14459811) foram justificados pelo médico assistente com base no diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA - CID F84.0), o que não guarda relação de causalidade com os fatos sob análise nos autos.

Consoante destacado na sentença (id 14459814):
"não restou comprovado que a requerente necessita do tratamento descrito [...] por decorrência dos danos acarretados pelas ações e omissões dos profissionais da ré, mas sim, por decorrência do autismo, do qual ela é portadora"
.

Neste ínterim, a responsabilidade civil da ré, decorrente do erro médico apurado (retardo no diagnóstico de invaginação intestinal e hipóxia consequente, com sequelas neurológicas), limita-se aos danos diretos e imediatos do evento ilícito (art. 403 do Código Civil). Embora existam sequelas neurológicas decorrentes da hipóxia (deficiência intelectual), o laudo médico que embasa o pedido de ampliação dos tratamentos (id 14459811) foca primordialmente no tratamento do TEA.

Dessa forma, agiu corretamente o Juízo singular ao limitar a condenação às terapias que guardam nexo causal direto com as sequelas neurológicas do erro médico (fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, etc.), conforme os laudos iniciais, não sendo possível imputar à ré, nesta demanda indenizatória específica, o custeio integral de tratamentos voltados à condição da autora (TEA), que não se provou ter relação causal com o evento danoso.

Por fim, registre-se que a obrigação de fazer objeto do provimento jurisdicional foi fixada de forma ampla e suficiente para garantir a reabilitação motora e cognitiva relacionada à hipóxia, nos termos dos laudos acolhidos na sentença.

Portanto, o recurso da ora autora também merece ser desprovido.

Ante todo o exposto,
conheço
e
nego provimento
a ambos os recursos.

Em observância ao disposto no §11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária devida pela ré (Unimed) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.